Tribunal: TJMT
Processo: 1111974-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1111974-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS DAVI DA SILVA - CPF: 241.759.271-15 (APELADO), THASLYNNE EMANOELLY DA SILVA E SILVA - CPF: 041.616.161-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:

CARLOS DAVI DA SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C REVISÃO DE JUROS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual c/c revisão de juros e indenização por danos materiais e morais, para declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios de contratos de empréstimo consignado, limitar os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e condenar o banco à repetição simples do indébito, afastado o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso afronta o princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo consignado são abusivas; (
iii
) saber se é cabível a repetição do indébito e a indenização por danos morais; e (
i
v
) saber se a parte autora deve ser condenada por litigância de
má-f
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelação enfrenta o núcleo da fundamentação sentencial ao impugnar a abusividade dos juros, a idoneidade da Calculadora do Cidadão, a restituição de valores e a
conclusão de ilicitude da conduta da instituição financeira. / CPC, art. 1.010, II e III.

As instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, mas a incidência do diploma consumerista não autoriza a revisão automática dos juros remuneratórios, exigindo demonstração concreta de abusividade à luz das peculiaridades do caso concreto. / Súmula 297/STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, e as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central apenas parâmetro referencial, e não limite obrigatório. / Súmula 382/STJ; Súmula 596/STF; STJ, REsp 1.061.530/RS.

No caso concreto, os contratos foram celebrados com taxas mensais de 2,30%, 2,10%, 2,10% e 2,00%, enquanto as taxas médias de mercado indicadas nos autos eram de 1,47%, 1,55%, 1,59% e 1,70% ao mês, respectivamente, diferenças que não evidenciam cobrança em dobro ou triplo da média de mercado nem onerosidade excessiva apta a justificar a intervenção judicial.

Afastada a abusividade das taxas de juros remuneratórios e inexistindo prova de cobrança em desconformidade com os contratos, não subsiste fundamento para repetição do indébito, seja simples ou em dobro.

O dano moral pressupõe demonstração de violação concreta a direito da personalidade, não bastando mero dissabor decorrente de controvérsia contratual, especialmente quando não comprovada prática abusiva ou ilícita pela instituição financeira.

A litigância de má-fé exige prova concreta de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses legais, não se caracterizando pelo simples ajuizamento de pretensão posteriormente rejeitada em juízo. / CPC,
arts
. 79 e 80.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento:

“A apelação que impugna o núcleo da fundamentação da sentença não viola o princípio da dialeticidade.”

“A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro referencial para aferição de abusividade dos juros remuneratórios, mas não configura limite obrigatório, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva.”

“Inexistindo abusividade contratual ou cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito.”

“A rejeição da pretensão autoral, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, ausente prova de dolo processual ou conduta desleal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, V, e 51, §1o; CPC,
arts
. 79, 80, 85, §2o, 98, §3o, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egr
é
gia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, contra a sentença (ID. 362128397 – Autos de Origem no 1111974-45.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
, que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Revisão de Juros e Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
CARLOS DAVI DA SILVA
, sob os seguintes fundamentos:

"[...]
2. MÉRITO

A ação é de natureza revisional de contrato bancário cumulada com indenizatória.

O ponto central da controvérsia é decidir se as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos firmados entre as partes são abusivas em relação à taxa média de mercado, bem como a legalidade da capitalização de juros e a ocorrência de danos morais.

O sistema jurídico brasileiro tem como princípio e fundamentos a ideia de que as relações de consumo devem pautar-se pelo equilíbrio e boa-fé objetiva, permitindo-se a revisão contratual quando verificada onerosidade excessiva (
arts
. 6o, V, e 51, §1o, do CDC). No caso dos autos, a parte autora
CARLOS DAVI DA SILVA
demonstrou, através dos documentos acostados (
IDs
213492076 a 213492080), que as taxas praticadas nos contratos objetos da lide (superiores a 4% ou 5% a.m., conforme alegação de triplo da média) destoam significativamente das taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações de crédito consignado no mesmo período (que giravam em torno de 1,5% a.m.).

Por sua vez, a parte ré
BANCO DAYCOVAL S.A.
alegou a liberdade de pactuação e a ausência de limite constitucional de juros.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que assiste razão parcial ao autor no que tange à abusividade dos juros. Embora a Súmula 382 do STJ estabeleça que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
REsp 1.061.530/RS
, orienta que é cabível a revisão das taxas quando estas discreparem substancialmente da média de mercado. No caso em tela, a cobrança de taxas que superam o dobro ou o triplo da média de mercado para a modalidade consignado (risco reduzido) configura vantagem exagerada da instituição financeira, impondo-se a limitação à taxa média.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...) Se ficar comprovado que os juros remuneratórios praticados são abusivos, o Poder Judiciário poderá reduzi-los para adequá-los a taxa média do mercado (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010,
DJe
19/05/2010).”

Quanto à
capitalização de juros
, a pretensão do autor não merece prosperar de forma autônoma. A Súmula 539 do STJ permite a capitalização em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada. A Súmula 541 do STJ complementa que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança. Com a revisão da taxa de juros para a média de mercado, a nova taxa a ser aplicada (média do BACEN) já contempla a estrutura de juros compostos praticada no mercado, não havendo que se falar em exclusão da capitalização, mas sim na adequação da taxa.

No que tange à
restituição de valores
, reconhecida a abusividade e a cobrança a maior, é devida a repetição do indébito. Contudo, esta deve se dar na forma
simples
, e não em dobro. A devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) exige a comprovação de má-fé, o que não restou cabalmente demonstrado, tratando-se de cobrança embasada em cláusula contratual até então vigente.

Por fim, quanto aos
danos morais
, o pedido é improcedente. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida ou a divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais, sem a ocorrência de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou situação vexatória excepcional, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação civil por dano moral.

Conclui-se, assim, que a revisão contratual é medida de rigor para reequilibrar a relação, sem, contudo, alcançar a pretensão indenizatória extrapatrimonial.

Em resumo, (a) as taxas de juros contratadas revelaram-se abusivas ao superar significativamente a média de mercado; (b) a revisão deve limitar os juros à taxa média do BACEN para a operação e época correspondentes; (c) a restituição deve ocorrer de forma simples e o dano moral deve ser afastado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, no sentido de:

1.
DECLARAR
a abusividade das taxas de juros remuneratórios fixadas nos contratos de empréstimo consignado objetos da lide (
IDs
213492072, 213492073, 213492074 e 213492075) celebrados entre as partes.

2.
DETERMINAR
a revisão dos referidos contratos para limitar os juros remuneratórios à
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito da mesma natureza (crédito consignado para aposentados/pensionistas) vigente à época de cada contratação.

3.
CONDENAR
o réu à repetição do indébito/compensação, na forma
simples
, dos valores eventualmente pagos a maior pela parte autora em decorrência da aplicação das taxas originais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.

4.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, mas em maior parte do réu (que decaiu no pedido principal de revisão), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré.

Fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido com a revisão), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a serem distribuídos na mesma proporção (30% devidos pelo autor ao patrono do réu e 70% devidos pelo réu ao patrono do autor), vedada a compensação.

Em relação à parte autora, suspendo a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Atentem-se as partes, e desde já se considerem advertidas, de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, a qual não se encontra abarcada pela gratuidade processual.

Transitada
esta
em julgado, oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e as cautelas de praxe.

Int. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 362128406), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

I. Da regularidade contratual e da ausência de abusividade
:
sustenta que as taxas de juros pactuadas estão em conformidade com a média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, e que a abusividade somente se materializa quando a taxa contratada supera em 1,5 vez (50%) a taxa média de mercado, o que não teria ocorrido no caso concreto;

II. Da inaplicabilidade da Calculadora do Cidadão como meio de prova
:
aduz que a ferramenta não é meio hábil para demonstrar cobrança indevida, por não considerar a capitalização mensal de juros, o período de carência contratual e demais encargos operacionais;

III. Da ausência de repetição do indébito
:
argumenta que, inexistindo cobrança indevida, não há fundamento para a restituição de valores, sendo incabível a repetição do indébito, simples ou em dobro;

IV. Da inaplicabilidade do CDC para limitação de juros remuneratórios
:
sustenta que o Código de Defesa do Consumidor, por ser norma geral, não se aplica às instituições financeiras para fins de limitação dos juros remuneratórios, cuja regulação compete ao Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 4.595/64;

V. Da litigância de má-fé do autor
:
requer a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 362128409), nas quais rebate integralmente as alegações do recorrente, sustentando que: (i) o recurso não enfrenta os fundamentos determinantes da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados pelo Juízo de origem; (
ii
) o STJ não fixou critério matemático rígido de 1,5 vez, sendo a análise
casuística; (
iii
) a sentença aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial ao verificar discrepância substancial entre as taxas contratadas e a média de mercado; (
iv
) a liberdade contratual não autoriza a imposição de encargos abusivos em contratos de adesão firmados com consumidor hipossuficiente; e (v) requer o desprovimento integral do recurso, a majoração dos honorários recursais com base no art. 85, §11, do CPC, e a manutenção da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado
(ID.
363834854
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:

CARLOS DAVI DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Revisão de Juros e Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios dos contratos discutidos, limitar os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e condenar a instituição financeira à repetição simples do indébito, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não revela abusividade, mas entendeu que, no caso concreto, as taxas cobradas teriam superado de forma substancial a média de mercado para a modalidade de crédito consignado, chegando a ultrapassar o dobro ou o triplo dos índices médios apurados, o que justificaria a limitação dos juros à taxa média do BACEN. Assentou, ainda, que a capitalização não deveria ser afastada autonomamente, porque a adequação da taxa à média de mercado já recompunha o equilíbrio contratual, e concluiu pela repetição simples dos valores pagos a maior, rejeitando a pretensão indenizatória por danos morais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

O recorrido sustenta, em contrarrazões, que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não lhe assiste razão.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma do julgado.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Nessas circunstâncias, não se está diante de recurso desprovido de fundamentação ou completamente dissociado dos motivos determinantes da sentença, que permite a exata compreensão do inconformismo da parte e a devolução da matéria ao Tribunal.

Isso porque a peça recursal, embora desenvolva argumentação voltada à validade da pactuação e à licitude das taxas remuneratórias, enfrenta o núcleo da fundamentação sentencial, ao sustentar, expressamente, que não houve demonstração de abusividade, que as taxas pactuadas estariam em consonância com a média de mercado, e que a “Calculadora do Cidadão” não constituiria meio técnico idôneo para infirmar os encargos contratados. Também impugna, de forma direta, a restituição dos valores e a conclusão de ilicitude da conduta da instituição financeira.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

DO MÉRITO

Da ausência de a
busividade das taxas remuneratórias

O recorrente sustenta que as taxas pactuadas não extrapolam, de forma relevante, a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza. Indica, em síntese, que os contratos
ns
. 20-010608148/21, 20-010634483/22, 20-010942179/22 e 20-011161442/22 foram celebrados com taxas mensais de 2,30%, 2,10%, 2,10% e 2,00%, respectivamente, ao passo que as taxas médias de mercado, segundo afirma, eram de 1,73%, 1,91%, 2,01% e 1,97% ao mês.

O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença, afirmando que a documentação juntada na origem demonstraria cobrança de juros muito acima da média, chegando a superar o dobro ou o triplo dos índices de mercado.

Pois bem.

Quanto à alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios,
entendo que essa tese não merece acolhida.

Com efeito, os contratos objeto da lide foram celebrados nas seguintes condições:

-
O
contrato no 20-010608148/21
, firmado em 29 de dezembro de 2021, teve como valor líquido liberado a quantia de
R$ 5.004,08
, com taxa de juros remuneratórios prefixada de
2,30% ao mês
(31,37% ao ano), para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 184,07, com primeiro vencimento em 25/02/2022. A taxa média de mercado registrada pelo BACEN para a modalidade em
dezembro de 2021
era de
1,47% ao mês
, conforme dado oficial do SGS/BACEN juntado aos autos.

-
O
contrato no 20-010634483/22
, firmado em 12 de janeiro de 2022, teve como valor líquido liberado a quantia de
R$ 10.030,98
, com taxa de juros remuneratórios prefixada de
2,10% ao mês
(28,32% ao ano), para pagamento
em 96 parcelas mensais de R$ 259,00, com primeiro vencimento em 25/03/2022. A taxa média de mercado registrada pelo BACEN para a modalidade em
janeiro de 2022
era de
1,55% ao mês
, conforme dado oficial do SGS/BACEN juntado aos autos.

-
O
contrato no 20-010942179/22
, firmado em 18 de abril de 2022, teve como valor líquido liberado a quantia de
R$ 6.000,00
, com taxa de juros remuneratórios prefixada de
2,10% ao mês
(28,32% ao ano), para pagamento em 96 parcelas mensais de R$ 154,37, com primeiro vencimento em 25/06/2022. A taxa média de mercado registrada pelo BACEN para a modalidade em
abril de 2022
era de
1,59% ao mês
, conforme dado oficial do SGS/BACEN juntado aos autos.

-
O
contrato no 20-011161442/22
, firmado em 06 de junho de 2022, teve como valor líquido liberado a quantia de
R$ 3.868,24
, com taxa de juros remuneratórios prefixada de
2,00% ao mês
(26,82% ao ano), para pagamento em 96 parcelas mensais de R$ 95,00, com primeiro vencimento em 25/07/2022. A taxa média de mercado registrada pelo BACEN para a modalidade em
junho de 2022
era de
1,70% ao mês
, conforme dado oficial do SGS/BACEN juntado aos autos.

É certo que as instituições financeiras se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Todavia, a incidência do diploma consumerista não implica revisão automática dos juros remuneratórios, a qual exige demonstração concreta de abusividade, à luz das peculiaridades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorporando as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

No caso dos autos, ainda que se tome por parâmetro a
s
taxa
s
média
s

de cada período demonstradas
pelo autor
,
po
r
representa
r
a
categoria de
servidor público municipal com regime próprio de aposentaria, estas não se apresentam como
manifestamente excessiva
s
a ponto de evidenciar abusividade em grau bastante para justificar a intervenção judicial
, sendo que estas não evidenciaram o dobro ou triplo da taxa média para o período, conforme equivocadamente ressaltado na sentença.

Aliás, a
diferença nominal entre os percentuais, embora existente, não basta, isoladamente, para caracterizar onerosidade excessiva, sobretudo quando desacompanhada de prova técnica idônea que demonstre desequilíbrio
contratual concreto, vantagem exagerada da instituição financeira ou peculiaridade da operação apta a infirmar a regularidade
do encargo pactuado.

Do mesmo modo, a ‘Calculadora do Cidadão’, considerada isoladamente, não se presta a comprovar a alegada excessividade dos encargos, sobretudo quando ausente demonstração técnica idônea da desconformidade entre os valores efetivamente cobrados e aqueles expressamente pactuados no instrumento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que somente se caracteriza abusividade quando a taxa de juros remuneratórios supera em pelo menos uma vez e meia a taxa média de mercado
, o dobro ou o triplo
, o que não se verifica na hipótese dos autos
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS
PACTUADA .
REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 .
Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

A alegação de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem descompasso relevante em relação às taxas médias de mercado, não se mostra suficiente para autorizar a revisão judicial do contrato.

Além disso, verifica-se que a contratação foi formalizada de maneira clara, com indicação expressa das taxas de juros, da quantidade de parcelas e do custo efetivo total da operação, não se extraindo dos autos, a princípio, vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

Cumpre observar, ainda, que a taxa contratada não precisa coincidir exatamente com a média de mercado para ser reputada válida, já que esta, por sua própria natureza, representa apenas um parâmetro de referência. Ademais, ao contratar a operação, a parte mutuária recebeu o valor pretendido e tinha ciência de que a quantia disponibilizada seria restituída de forma parcelada, com os acréscimos inerentes à operação de crédito.

Des
s
e modo,
não se identificam, no caso concreto, elementos suficientes para evidenciar que as taxas de juros remuneratórios contratadas nos instrumentos discutidos nos autos ultrapassem, de forma relevante, os parâmetros usualmente admitidos para a espécie contratual, razão pela qual a pretensão revisional não comporta acolhimento
.

Da repetição do indébito

O banco recorrente pugna pela exclusão integral da condenação restituitória, ao argumento de que não houve cobrança irregular, de modo que inexiste indébito a ser repetido, sequer de forma simples.

Pois bem.

A repetição do indébito, em qualquer de suas modalidades, pressupõe a demonstração de cobrança indevida. No caso concreto, entretanto, não restou comprovado que a instituição financeira tenha exigido valores em desconformidade com a taxa de juros remuneratórios contratada, tampouco que
tenha incidido em prática abusiva ou ilegal apta a invalidar os encargos ajustados.

Afastada, portanto, a premissa de irregularidade contratual, não subsiste fundamento para a manutenção da devolução simples reconhecida na sentença.

Dos danos morais

O recorrente pretende a manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar reparação extrapatrimonial, uma vez que a contratação foi regular, transparente e consentida.

Pois bem.

O reconhecimento do dano moral pressupõe a demonstração de violação concreta a direito da personalidade, não bastando o mero dissabor decorrente de controvérsia contratual.

No caso dos autos, não comprovada a alegada abusividade da cobrança, tampouco evidenciada prática ilícita por parte da instituição financeira, inexiste base fática e jurídica para imposição de indenização por danos morais.

A simples insurgência da parte autora contra os encargos incidentes sobre a contratação, desacompanhada de prova de constrangimento anormal, ofensa à dignidade ou lesão extrapatrimonial autônoma, não autoriza reparação moral.

Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório formulado na inicial.

Da litigância de má-fé

O recorrente requer a condenação da parte autora por litigância de má-fé, ao argumento de que teria alterado a verdade dos fatos ao sustentar a abusividade dos encargos contratuais.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

A caracterização da litigância de má-fé exige demonstração concreta de conduta dolosa enquadrável em uma das hipóteses previstas nos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil, não se prestando para tanto o simples fato de a parte deduzir pretensão que venha a ser rejeitada em juízo.

No caso concreto, embora a tese autoral não mereça acolhimento, não se verifica a prática de conduta processual abusiva apta a justificar a aplicação da penalidade pretendida. A parte autora exerceu regularmente o direito de ação, amparando sua pretensão em interpretação jurídica e em elementos documentais que entendeu suficientes para sustentar a alegada abusividade contratual.

A improcedência dos pedidos, por si só, não conduz à conclusão de que houve alteração maliciosa da verdade dos fatos, intenção de induzir o Juízo em erro ou utilização temerária do processo.

Ausente, portanto, prova segura de dolo processual ou de comportamento desleal, deve ser rejeitado o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
para
:

a)
afastar o reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre os contratos de empréstimo consignado objeto da lide (
IDs
213492072, 213492073, 213492074 e 213492075);

b)
julgar improcedente o pedido de revisão contratual para limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

c)
excluir a condenação da instituição financeira à repetição do indébito/compensação, na forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior;

d)
manter a improcedência do pedido de indenização por danos
morais;

e)
rejeitar o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026